Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal proposta contra espólio, diante do não cumprimento de sucessivas determinações judiciais para regularização do polo passivo, culminando na resolução do processo sem julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 485, I, e 321 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a execução fiscal pode prosseguir sem a devida identificação do representante legal do espólio do devedor falecido, notadamente na ausência de inventário e de demonstração de quem exerce a administração provisória dos bens da herança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio, enquanto massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica, deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório nos termos do art. 75, VII, c/c 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC.
4. O art. 1.797 do CC estabelece o rol de administradores provisórios que devem ser verificados até que seja prestado o compromisso do inventariante, estabelecendo ordem de prioridade sucessiva, priorizando-se o cônjuge ou companheiro, em seguida o herdeiro que estiver na posse dos bens, o testamenteiro, ou a pessoa de confiança do juiz.
5. Compete ao exequente, como parte interessada, a responsabilidade de identificar o representante do espólio para citação válida, sendo insuficiente a indicação de suposto administrador sem comprovação legal.
6. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus de apurar quem administra o espólio, cabendo ao exequente trazer essa informação na petição inicial.
7. A inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da inicial, mesmo após sucessivos prazos concedidos, para trazer aos autos certidão de casamento atualizada e a qualificação completa do cônjuge sobrevivente, inviabiliza a formação válida da relação processual e autoriza a resolução prematura do processo, conforme art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório, a quem cabe responder ativa e passivamente pelas obrigações da herança.
2. Compete ao exequente, na execução fiscal, identificar e indicar o representante legal do espólio para fins de citação, sob pena de resolução do processo, sem análise do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.